Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741811-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON DE CARVALHO BORGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada pelo sentenciado, de próprio punho. Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar na defesa do réu. Remetam-se os autos à il. instituição para verificação e instrução adequada do pedido. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 13:27:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator